Tribunal: STF
Processo: Rp 918
Classe: Rp
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-29
Data de publicação: 1978-11-29

Ementa:
1.O PAR-1. E O PAR-2., AMBOS DO ARTIGO 1. DA LEI MARANHENSE N. 3482,
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1973, SÃO INCONSTITUCIONAIS, POR CONTRARIAREM O
ART-8., XVII, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967 COM A EMENDA N.
1/69, POIS E CERTO QUE AS REFERIDAS NORMAS ESTADUAIS, COMO SE LE NOS
RESPECTIVOS TEXTOS, DISPOEM SOBRE MATÉRIA DO REGISTRO PÚBLICO
INERENTE AO DIREITO CIVIL, DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO
FEDERAL, E NÃO DO ESTADO-MEMBRO. COM EFEITO, A PRIMEIRA DAS
MENCIONADAS REGRAS LOCAIS DISPÕE SOBRE ADOÇÃO DE LIVRO ESPECIAL PARA
PROTOCOLIZAR PEDIDOS DO REGISTRO DE NASCIMENTO, E A SEGUNDA CONTEM
PRECEITO SOBRE O CONTEUDO RESUMIDO, OU EXTRATO, DA CERTIDÃO EXPEDIDA
PARA O FIM DE ALISTAMENTO ELEITORAL. A PRIMEIRA REGULA SERVIÇO DO
REGISTRO CIVIL E A SEGUNDA REGULAMENTA MATÉRIA DE REGISTRO CIVIL E
DO DIREITO ELEITORAL, AMBAS DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO.
2.REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO
STF.